Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. CRIANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. LISTA DE ESPERA. PRETERIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o disposto no Enunciado n. 93, do Conselho Nacional de Justiça e nos documentos que instruem a petição inicial, sobretudo o Relatório médico evidenciarem a necessidade de realização da consulta pleiteada, verifica-se que não há menção de risco à vida ou de debilidade permanente ou perda de função.
2. Embora todos os cidadãos tenham direito a receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Inexiste nos autos elementos indicativos de que a Administração Pública tenha se negado a registrar a solicitação da parte autora ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos tratamentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.